Tribunal: TJDFT
Processo: 0706108-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706108-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURORA TAKISAWA KANZAWA, HUBERTO KANZAWA, LIETTE KANZAWA SUNADA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O O presente recurso está incluído na pauta da 12a sessão ordinária virtual, com data de abertura designada para o dia 14/07/2021, conforme certidão de ID 24096047. Na petição de ID 24179923, os agravantes noticiam recente decisão proferida nos autos do RE no 1.101.937 (Tema 1075) pelo e. Relator Min. Alexandre de Moraes, revogando a liminar que determinava a suspensão dos processos envolvendo o art. 16 da Lei no 9.494/97. Esta Relatoria está ciente da decisão. No momento, nada a prover. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Brasília, 24 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator